Tribunal: TJDFT
Processo: 0702771-40.2021.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL. DOLO DEMONSTRADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO EVENTO CRIMINOSO. AQUISIÇÃO E VENDA DE APARELHOS CELULARES OBJETOS DE CRIMES ANTERIORES. recurso desprovido.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 180, §1o, do Código Penal (receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial), por duas vezes, à pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão limita-se à possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação, prevista no artigo 180, §3o, do Código Penal.
III. Razões de decidir:
3. Evidenciado nos autos que o autor adquiriu e vendeu, em proveito próprio e no exercício de atividade profissional, coisa que sabia ser produto de crime, não há que falar em desclassificação para modalidade culposa.
4. No crime de receptação o dolo é aferido pelo contexto do evento criminoso. No caso, as circunstâncias fáticas são amplamente desfavoráveis ao apelante, principalmente em razão dele ter adquirido e vendido dois aparelhos celulares, que se comprovou ser produto de crimes anteriores, sem exigir nota fiscal, recibo ou qualquer outro documento que comprovasse a origem lícita dos bens, o que se exigia, mormente por ser o apelante pessoa que realiza atividade comercial relacionada à venda de tais objetos.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.